Tribunal: TJMT
Processo: 1001889-66.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001889-66.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (LITISCONSORTES), 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), EZIDIO DE SOUZA MARTINS - CPF: 230.119.391-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança nº
1001889-66.2025.8.11.9005.

Impetrante:

EZIDIO DE SOUZA MARTINS.

Autoridade Coatora:
Dr. OTAVIO PEIXOTO, Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande.

Litisconsorte:
BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2025
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ARTIGOS 98 E 99, § 2º, DO CPC. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para processamento de recurso inominado no processo nº 1009667-33.2025.8.11.0002, declarando-o deserto, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, com a consequente deserção do recurso inominado, quando inexistem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à gratuidade da justiça é assegurado à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos para arcar com custas e despesas processuais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

4.

O juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais, conforme dispõe o art. 99, § 2º, do CPC.

5.

A documentação apresentada pelo impetrante comprova a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, inexistindo elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica.

6.

A ausência de fundamentação idônea para o indeferimento do benefício configura ilegalidade passível de correção pela via do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1.

O indeferimento da gratuidade da justiça exige a presença de elementos concretos nos autos que demonstrem a ausência de hipossuficiência econômica da parte.

2.

Comprovada a insuficiência de recursos, é ilegal a decisão que nega a gratuidade da justiça e declara deserto o recurso por falta de preparo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelo Juiz do Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo nº
1009667-33.2025.8.11.0002
, julgando-o deserto.

Sustenta o impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora não prestou informações.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo nº
1009667-33.2025.8.11.0002
.

A regra do artigo 98 do Código de Processo Civil é de que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o § 2º do art. 99 do CPC determina que
“o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
, o que não se verifica no caso em apreço.

No caso, o impetrante comprovou, por meio da documentação apresentada, que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita ao impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026